Tribunal: STF
Processo: MS 38802
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Solução do presente mandamus suficientemente fundamentada e amparada nos documentos juntados aos autos e na jurisprudência do STF. In casu, não se vislumbra o caráter ilegal ou teratológico do ato impugnado na via mandamental, qual seja, a decisão negativa de seguimento à Rcl nº 53.966, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, a qual foi confirmada em agravo interno pela Segunda Turma do STF, o que inviabiliza a concessão do writ.



    2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados.